Tribunal: TJDFT
Processo: 0708497-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0708497-92.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DE JESUS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Cláudio Cesar Vitorio Portela, OAB-DF 29.410, em favor de PEDRO HENRIQUE DE JESUS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou sua prisão preventiva por descumprimento de medida cautelar alternativa fixada (monitoração eletrônica), bem como para garantia da ordem pública. Segundo consta, o paciente foi autuado em flagrante por suposto crime de tráfico de drogas, sendo-lhe concedida, já em audiência de custódia, liberdade provisória clausulada pelas regras da monitoração eletrônica (uso de tornozeleira). Dias depois, constatado o descumprimento das regras de monitoração eletrônica, o Ministério Público requereu a decretação de sua prisão preventiva, acolhida pelo Juízo, com fundamento na violação das regras concernentes à medida cautelar alternativa fixada, bem como para garantia da ordem pública. Alega o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva é medida extrema, uma vez que o descumprimento da medida cautelar alternativa não acarretou risco à ordem pública, tanto que o paciente foi preso em casa. Sustenta ainda que a medida contraria a Recomendação no 62/20, do CNJ, dado o risco de propagação do Covid-19 no ambiente carcerário, onde já há registros de servidores e detentos contaminados. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva do paciente mediante expedição de Alvará de Soltura. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Pelo contrário, se escora em fundamentação consistente sobre a necessidade da medida cautelar extrema. Com efeito, o paciente, de apenas 19 anos de idade, mesmo condenado em crime de tráfico de drogas, com registro de diversas passagens pela Vara da infância e da Juventude e sem comprovação de exercício de ocupação lícita, acabou agraciado, em audiência de custódia, com a concessão de liberdade provisória mediante monitoração eletrônica, reputando-se a medida alternativa eficaz para evitar o risco de reiteração delitiva. Mesmo recebendo esse voto de confiança, descumpriu reiteradamente as regras da medida cautelar alternativa imposta, tendo o CIME registrado em curto período de tempo nada menos que 135 ocorrências de violação das condições impostas, o que levou à decretação de sua custódia cautelar, a requerimento do Ministério Público. Passo seguinte foi denunciado por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sem oferta de acordo de não persecução penal, justamente pelo fato de já ter sido condenado nos autos n. 0727284-06.2019.8.07.0001 - 2a Vara de Entorpecentes do DF, pelo crime de tráfico de drogas, além do registro de diversas passagens pela VIJ. Esse o contexto, reputo que a segregação antecipada está lastreada tanto no art. 312, §1o, do CPP, haja vista a demonstração inequívoca de ineficácia da medida cautelar alternativa a ele imposta, como também na necessidade de garantia da ordem pública, face o comprovado estado de perigo decorrente de sua liberdade. Por fim, no que se refere à pandemia do Covid-19, o acusado não integra grupo de risco, já que bastante jovem e sem notícias de comorbidades, não despontando, desse modo, nenhuma contrariedade à Recomendação no 62/20, do CNJ, endossada pelo Col. STF. Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se, no prazo regimental, a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator